Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707184-47.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ITALIA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação Cível interposta pelo Condomínio do Residencial Itália contra a sentença da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação anulatória de indébito tributário (com pedido de tutela de urgência) proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos. 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 3o, I). 3. Nas razões de ID no 3832901, o apelante pretende a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao ICMS sobre encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUSD e TUST). 4. A Relatoria originária suspendeu o processo em 6/6/2018, por determinação do STJ (Tema 986; REsp no 1.163.020-RS - ID no 3945086). 5. Após a solução da controvérsia pelo STJ, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (ID no 60295299). 6. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 986 (REsp no 1.163.020, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 29/5/2024) e fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadana fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” [grifo na transcrição] 7. Diante da tese fixada no Tema 986 do STJ, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, manifestar se há interesse no prosseguimento do julgamento do recurso de apelação. Se a resposta for positiva, deverá indicar, fundamentadamente, qual é o interesse. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro